Tribunal: TJMT
Processo: 1015327-48.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDO – MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE - POSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE ASSEGURAR O TRATAMENTO DOS PACIENTES DIAGNOTICADOS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – MULTA COMINATÓRIA – VALOR ADEQUADO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO
I - Verifica-se a existência de dois requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
II - Ao menos no atual estágio da lide, não se mostra possível referendar o rompimento unilateral do contrato de plano de saúde, sobretudo porque os agravados foram diagnosticados com Transtorno do Espectro Autista e, conforme laudo médico, os tratamentos multidisciplinares têm sido fundamentais para a melhoria do quadro de saúde de cada um.
III – As astreintes foram fixadas na quantia razoável de R$ 1.000,00 (mil reais), a qual não se mostra excessiva, especialmente quando verificado o porte econômico da agravante, se somando a isso, o fato de que a medida liminar busca resguardar o direito inestimável à saúde e à vida.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015327-48.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LOYANE BERNADETE BOTELHO BORGES - CPF: 046.286.046-90 (ADVOGADO), QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. - CNPJ: 07.658.098/0001-18 (AGRAVANTE), KELLY OLIVEIRA DE ARAUJO - CPF: 857.489.271-87 (ADVOGADO), L. M. H. - CPF: 072.370.201-29 (AGRAVADO), N. T. M. H. - CPF: 084.525.161-93 (AGRAVADO), JEANDRES KERLLYS BRITO GUIMARAES - CPF: 689.372.611-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), THAYS CAROLINE GIMENES MARTINS - CPF: 021.445.621-80 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDO – MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE -

POSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE ASSEGURAR O TRATAMENTO DOS PACIENTES DIAGNOTICADOS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA –
MULTA COMINATÓRIA – VALOR ADEQUADO
-
DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - Verifica-se a existência de dois requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

II - A
o menos no atual estágio da lide, não se mostra possível referendar o rompimento unilateral do contrato de plano de saúde, sobretudo porque os agravados foram diagnosticados com Transtorno do Espectro Autista e, conforme laudo médico, os tratamentos multidisciplinares têm sido fundamentais para a melhoria do quadro de saúde
de cada um.

III –
A
s
astreintes
foram fixadas
na
quantia razoável de R$ 1.000,00 (mil reais),
a
qual não se mostra excessiva
, especialmente
quando verificado o porte econômico da agravante, se somando a isso, o fato de que
a medida liminar
busca resguardar o direito inestimável à saúde e
à
vida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto p
ela
QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEF
Í
CIOS S.A.
, com o fito de
reforma
r a decisão que, nos
A
utos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Moral no 1016956-31.2024.8.11.0041,
ajuizada por
LIS

MARTINS HOSSAKI
e
NOAH TAKASHI MARTINS HOSSAKI,
crianças representadas por sua genitora
THAYS

CAROLINE GIMENES MARTINS
, deferiu a antecipação de tutela postulada, para determinar que a parte
demandada
se abstenha de cancelar e/ou restabeleça o contrato de plano de saúde firmado entre as partes
, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais)
.

Para tanto, defende a agravante, em síntese, que apesar
de o Juízo de origem ter reconhecido a
incidência do Código Consumerista na relação
havida
entre as partes,

deve
m
ser considerado
s
os papéis distintos da operadora de plano de saúde e da administradora de benefícios,
de modo que, a obrigação do restabelecimento do plano de saúde deve
ser imposta
exclusivamente à corré Central Nacional Unimed.

Alega que o
valor da multa
cominatória
aplicada

ignora o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, razão pela qual, defende a sua redução, sob pena de configurar o enriquecimento sem causa da parte demandante.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (id no 222309173).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o cerne da questão gravita em torno da decisão que
deferiu o pedido liminar para determinar
o restabelecimento
do contrato informado na petição inicial, nos mesmos termos contratados, bem como
a manutenção

d
o tratamento multidisciplinar do autor, conforme laudo médico.

Então, neste agravo, cumpre apenas verificar o preenchimento ou não dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in
verbis
:

Art. 300.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de dois requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, C MARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 21/01/2020)

Na espécie, desde a análise sumária do presente recurso e, agora, em seu exame exauriente, não se vislumbra qualquer desacerto da decisão de origem, a qual bem observou o preenchimento dos requisitos autorizadores da tutela jurisdicional pleiteada, dispostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e a urgência da medida.

Segundo o entendimento firmado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, embora a rescisão unilateral dos contratos de plano de saúde coletivo seja permitida, é imprescindível a manutenção/continuidade do contrato em casos em que o beneficiário esteja acometido
de
doença grave ou esteja em pleno tratamento.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL. BENEFICIÁRIO EM TRATAMENTO MÉDICO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO PROVISÓRIA NA CONDIÇÃO DE BENEFICIÁRIO. TEMA 1.082/STJ. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1.
Segundo a orientação jurisprudencial deste Tribunal Superior, embora seja possível a rescisão do contrato coletivo de plano de saúde celebrado entre a ex-empregadora do recorrido e a recorrente, ficou constatado nos autos que o beneficiário estava em tratamento médico de doença grave. Dessa forma, a extinção da apólice coletiva, apesar de legalmente aceita, só pode ser efetivada após a finalização dos procedimentos médicos impostos à parte recorrida, sob pena de configurar-se flagrante abusividade
. [...]. 3. Agravo interno improvido.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2059782 SP 2022/0020638-4, Data de Julgamento: 20/06/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/06/2022)

Ainda:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE - REJEIÇÃO - OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE - RESCISÃO UNILATERAL PELA OPERADORA - BENEFICIÁRIO EM TRATAMENTO MÉDICO - MANUTENÇÃO DO PLANO - RECURSO REPETITIVO - TEMA 1.082 STJ - REQUISITOS PRESENTES. [...] A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.082),
estabeleceu a tese de que a operadora, mesmo após rescindir unilateralmente o plano ou o seguro de saúde coletivo, deve garantir a continuidade da assistência ao beneficiário internado ou em tratamento de doença grave até a efetiva alta
, desde que este arque integralmente com o valor das mensalidades. Para concessão da tutela de urgência há de se preencher os requisitos da probabilidade do direito diante do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 3206291-41.2023.8.13.0000, Relator: Des.(a) Cavalcante Motta, Data de Julgamento: 27/02/2024, 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação:
04/03/2024
)

Assim, ao menos no atual estágio da lide, não se mostra possível referendar o rompimento unilateral do contrato de plano de saúde, sobretudo porque os agravados foram diagnosticados com Transtorno do Espectro Autista e, conforme laudo médico (id
n
.
153863778
), os tratamentos multidisciplinares têm sido fundamentais para a melhoria do quadro de saúde
d
e cada um.

Ademais,
no presente feito, não há como desconsiderar
, a princípio, a responsabilidade
solidária
da administradora de benefícios
e
d
a operadora de plano de saúde, sobretudo em razão da falta de informações precisas concernente
s
à motivação do encerramento do contrato de plano de saúde
.

Nesse sentido, o parecer da Douta Procuradoria de Justiça
é
enfático ao assentar que,
nas hipóteses em que há mais de um responsável pelo ocorrido, a operadora do plano de assistência à saúde e a administradora de benefícios respondem solidariamente pelos prejuízos causados aos beneficiários, pois ambas fazem parte da cadeia de fornecimento de serviço na relação de consumo
.

No tocante a multa cominatória aplicada, o artigo 537 do Código de Processo Civil autoriza que o juiz, de ofício ou a requerimento da parte, imponha multa diária como forma de coagir a parte a dar efetividade à tutela específica.

Além disso, o magistrado poderá, em momento posterior, analisar o
quantum
contabilizado da multa e adequá-lo com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Assim, quanto ao valor da multa cominatória, nota-se que as
astreintes

foram fixadas na quantia razoável de R$ 1.000,00 (mil reais), a qual não se mostra excessiva, especialmente quando verificado o porte econômico da agravante, se somando a isso, o fato de que a medida liminar busca resguardar o direito inestimável à saúde e à vida.

Assim, com base nessas considerações, mostra-se escorreita a decisão de origem, a qual, portanto, deve ser mantida na íntegra.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024